Tribunal: TJES
Processo: 5000935-36.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000935-36.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONDIAL SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: ALAIR CAETANO DE ANDRADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000935-36.2023.8.08.0038

RECORRENTE: AWP SERVICE BRASIL LTDA.

RECORRIDA: ALAIR CAETANO DE ANDRADE ME

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
ALAIR CAETANO DE ANDRADE ME
em face de
AWP SERVICE BRASIL LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que presta serviços para à requerida como correspondente, consistente no atendimento de demandas referentes a seguro de veículos, sempre que acionada. Aduz que, no ano de 2022, embora tenha prestado os serviços demandados pela ré, não recebeu o pagamento. Afirma que o valor total do débito é R$28.817,79, representado em três boletos, todos com vencimento em 23.12.2022. Alega que, apesar dos esforços para receber a quantia, a requerida se manteve silente, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A requerida apresentou contestação ao ID 9633848.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 9633857), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

Com base no que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento do valor de R$ 28.817,79, acrescido de correção monetária pelos índices do TJ/ES e juros moratórios desde a data de vencimento de cada débito. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9633868), ocasião em que reiterou a preliminar de incompetência territorial, dada a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato firmado entre as partes. Alegou, ainda, que a sentença é nula por vício de fundamentação. No mérito, afirmou que o pedido inicial é improcedente, dada a existência de graves falhas na prestação do serviço.

Contrarrazões ao ID 9633875, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9633869 e 9633870.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por vício na fundamentação, eis que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a preliminar em análise.

Por outro lado, ouso discordar do sentenciante para acolher a preliminar de incompetência territorial, suscitada em contestação e reiterada nas razões recursais. Explico.

O entendimento da Corte Superior de Justiça acerca da inserção de cláusula de eleição de foro é no sentido de sua validade e eficácia, salvo quando verificada a hipossuficiência do aderente e o prejuízo de seu acesso à justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE FRANQUIA. ALTERAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. 2. COMPROVAÇÃO. VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da possibilidade de se declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia,
desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal Superior.3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 576.977/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 20/10/2014.) (destaquei).

Deste modo, nos termos da mansa jurisprudência do STJ, deve-se aferir se a parte que aderiu ao negócio possui condições financeiras, técnicas e jurídicas suficientes para compreender os termos pactuados e se o seu acesso à justiça restará dificultado pela concordância com o foro de eleição estipulado no contrato.

Diante destes parâmetros, deve ser considerada válida a cláusula de eleição de foro firmada nos casos em que se evidencia a natureza tipicamente empresarial da relação jurídica existente entre as partes, inclusive nas hipóteses em que se discute a validade do próprio negócio jurídico, ressalvando-se que "a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro" (AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Feitas essas considerações, não consta nos autos que a recorrida seja hipossuficiente ou tenha dificuldades para o acesso à justiça a ensejar o afastamento da cláusula de foro.

Pelo contrário! A ação decorre de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (ID 9633849), ambas pessoas jurídicas, no qual a autora/recorrida funciona como espécie de “parceira” do recorrente no Município de Nova Venécia.

Ressalto que a qualidade de correspondente/parceiro da parte autora é confessada na própria petição inicial. Veja-se (ID 9632779 - pág. 02):

“(...)

A autora tem sede no Município de Nova Venécia e presta serviços para a ré como correspondente, consistente no atendimento de demandas referentes a seguro de veículos, sempre que acionada.

Nesse sentido, no ano de 2022, conforme notas fiscais e boletos anexos, a autora, embora tenha prestado os serviços demandados pela ré, não recebeu o pagamento.

(...)

Assim, como há cláusula de foro de eleição para a comarca de São Bernardo do Campo/SP (vide cláusula 16.1 da avença de ID 9633849 - pág. 11), tenho por validá-la, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, conforme já entendimento já esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA "BMZ CONCESSIONÁRIAS DIGITAIS" – [...] 3. TUTELA DE URGÊNCIA – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) – Pedido rejeitado – 4. PRELIMINARES – Nulidade da r. sentença e princípio da fungibilidade recursal – Publicação irregular e violação ao princípio do contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Intimação regular – Resposta intempestiva – Atração das consequências da intempestividade – Revelia e confissão – Preliminares rejeitadas – 5. CONTRATO DE ADESÃO – CDC – Inaplicabilidade –
Não há hipossuficiência em contratos assinados entre empresários, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de administrar uma unidade franqueada, a par da assistência técnica e administrativa a ser prestada pela franqueadora
– Precedentes do STJ – 6. MÉRITO – Ônus da prova (CPC, art. 373) – Ausência de prova documental que corrobore as teses de apelação – Contrato firmado regularmente sem vícios de consentimento e coação – Validade – Exercício da atividade empresarial por mais de um ano e ausência de comprovação de prejuízos – Aceitação tácita – Precedentes jurisprudenciais – Descumprimento contratual – Provas que não favorecem ao apelante e indicam a transferência de know-how com suporte técnico operacional – Cobrança de Taxas de royalties – Cobrança regular e legal – Previsão em contrato firmado regularmente – Inexistência de descumprimento contratual pela franqueadora – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida [...] (TJSP; Apelação Cível 1017770-41.2021.8.26.0361; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mogi Guaçu - 2ª vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022) (destaquei).

Nesta ordem, considerando-se a incompetência territorial para o processamento e julgamento da presente demanda, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência territorial suscitada pela recorrente e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)